Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703923-86.2017.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: JURANDIR PINTO DA SILVA, JURANDIR PINTO DA SILVA FILHO, SANDRO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. 1. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. 2. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade. 3. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e também na própria função social do contrato. 4. Por ser manifestamente abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em cobrir as despesas com o tratamento domiciliar (home care), forçoso reconhecer que, no caso vertente, a atitude da operadora de plano de saúde frustrou as expectativas de amparo ao quadro de saúde da consumidora, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano, principalmente pelo sofrimento experimentado pela beneficiaria diante da negativa de cobertura, face a gravidade da patologia que a acometia, de forma a ensejar a reparação por meio de indenização por danos morais. 5. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo à finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da parte ré e deu-se parcial provimento a apelação da parte autora. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, caput e inciso VI, 12 e 35-G, todos da Lei 9.656/1998; bem como 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil, sustentando que a recusa do procedimento de assistência domiciliar (home care) é legítima, pois há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes que a exclui, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10, caput e inciso VI, 12 e 35-G, todos da Lei 9.656/1998; bem como 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido que a cláusula contratual do plano de saúde que exclui o tratamento home care é abusiva, bem como que a recusa do fornecedor a prestar o aludido serviço enseja danos morais, se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, “Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada." (AgInt no REsp 1791534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). De igual sorte, descabe dar trânsito ao apelo quanto à pretensão de redução do valor arbitrado a título de danos morais, ante o óbice imposto pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1406227/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010